Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO CÍVEL EM COMPLEMENTAÇÃO ÀQUILO FIXADO NO JUÍZO CRIMINAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de ameaça praticada contra mulher no âmbito doméstico, crime pelo qual o apelante foi condenado no juízo criminal à pena correspondente e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), valor posteriormente complementado pelo juízo cível com mais R$ 2.000,00 (dois mil reais). O recorrente sustenta que o montante arbitrado é desproporcional, ultrapassa os limites da reparação e caracteriza enriquecimento sem causa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais em caso de violência doméstica respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade da ofensa, o sofrimento da vítima e a capacidade econômica do ofensor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por ato ilícito independe da responsabilização criminal, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil, não sendo cabível a rediscussão da materialidade e da autoria do delito já reconhecidos na esfera criminal.
4. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 983, é possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso.
5. O STF reconhece que a violência doméstica enseja dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela prática do ato, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psíquico ou abalo emocional específico.
6. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento, a condição socioeconômica das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida.
7. O valor de R$ 3.000,00, mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos e com as circunstâncias do caso concreto, especialmente a realização da ameaça na presença do filho do casal, o que agrava o abalo moral sofrido pela vítima.
8. A alegação de incapacidade econômica do apelante não afasta a necessidade de assegurar a efetividade da indenização e a repressão adequada à violência doméstica, especialmente quando ponderada com a extensão do dano e os efeitos emocionais suportados pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
2. O crime de ameaça praticada no contexto de violência doméstica transitado em julgado enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
3. A fixação de valor superior ao arbitrado no juízo criminal é possível no juízo cível, desde que compatível com as circunstâncias do caso e os parâmetros jurisprudenciais.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 935; CPP, art. 63, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1643051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983);
STF, ARE 1.369.282 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 19.09.2023;
STJ, AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06.12.2016;
TJDFT, Acórdão 1696867, 6a Turma Cível, j. 10.05.2023;
TJDFT, Acórdão 1761114, 6a Turma Cível, j. 20.09.2023.